Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RAI No. 1017775.96.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento, interposto por BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN, em face da r. decisão proferida pelo juizo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000104-40.2020.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade,
Sustenta que não obstante a r. decisão de id. 64382864, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital, é imperioso observar que, não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade, estando eivada de nulidade.
Assevera que o CPC/15 é expresso em afirmar a necessidade de serem esgotados todos os meios para localização da parte, ante de ser deferida a citação por edital, conforme prevê o art. 256, §3.
Aduz ainda que, ao (id. 44954010) foi apresentada pesquisa realizada junto ao Sistema SIEL, que indicou novo endereço na cidade de Juara/MT, no entanto, a diligência restou inexitosa (id. 46447859), sendo, em seguida, deferida a citação por edital (id. 50915710); assim, não há que subsistir os termos do r. decisão agravada ante a total ausência de amparo legal, bem como o flagrante dissenso jurisprudencial.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo para reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo” a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia da executada, ora agravante, declarando a nulidade do feito desde a citação, inclusive.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Com efeito, após várias tentativas de promover a citação pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, o exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer.
Ademais, embora o curador especial sustente que o exequente não realizou outras diligências, sequer indicou eventual endereço em que a executada poderia ser encontrada, o que revela a fragilidade da alegação formulada.
Dessa forma, conclui-se que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256 do código de processo Civil.
(...)
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento da execução.
Desse modo, defiro o pedido de Id. 56462292, para tanto, DETERMINO a expedição de mandado para penhora e avaliação dos imóveis indicados, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências necessárias.
Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.
Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.
Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão. (...)”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação, eis que, foram realizadas as tentativas de citações da Executada ora agravante, em diversos endereços, sendo eles em Juara-MT na zona urbana, bem como na zona rural, como também em Cuiabá-MT, antes que houvesse a citação por edital; portanto, a executada não fora localizada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator